Tribunal: TCU
Processo: 036.268/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1687/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.268/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco das Chagas Riotinto dos Santos (XXX.796.303-XX); Geudson Andrade Ferreira (XXX.954.203-XX); Italo da Silva Brito (XXX.820.773-XX); Jean Carlos Lima (XXX.808.453-XX); Joao Oliveira Martins (XXX.725.053-XX); Joaquim Gabriel Santos de Moura Pacheco (XXX.927.033-XX); Joselino Pereira de Abreu (XXX.700.383-XX); Karina Gomes Benvindo (XXX.668.351-XX); Lucas Santana Vieira (XXX.169.983-XX); Marcos Paulo Vieira da Silva (XXX.004.453-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria Regional da ECT no Piauí que observe o prazo estabelecido no art. 7o, II, da IN TCU 78/2018.